Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729978-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Face o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente apresentou documentos pertinentes a embasar o pedido, ID 41403671. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se e publique-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 16:02:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador